Tribunal: TJES
Processo: 5003487-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. RESCISÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS E REMOÇÃO DE IDOSOS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ASSOCIATIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição de longa permanência para idosos em face de município, na qual se determinou, incidentalmente, a rescisão de contratos com particulares e outros entes e a liberação de vagas mediante remoção de idosos institucionalizados, a fim de atender demanda local reprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorre em julgamento extra petita ao impor obrigação de fazer em ação de cobrança; (ii) estabelecer se há violação à autonomia administrativa e financeira de associação privada pela intervenção judicial na gestão de contratos; (iii) determinar se a remoção compulsória de idosos, sem planejamento individualizado, afronta direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida viola o princípio da correlação ao impor obrigação de fazer não deduzida na ação de cobrança, configurando julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

A atuação do Ministério Público, embora legítima como fiscal da ordem jurídica, não autoriza a modificação substancial do objeto da demanda nem a conversão da ação de cobrança em ação de obrigação de fazer.

A imposição de rescisão contratual com terceiros estranhos ao processo constitui ingerência indevida na autonomia administrativa e financeira da associação privada, protegida constitucionalmente.

A medida judicial compromete a sustentabilidade econômica da entidade ao restringir fontes alternativas de custeio, especialmente diante da inadimplência do ente público.

A remoção compulsória e abrupta de idosos, sem estudo social individualizado e sem plano de transição seguro, viola a dignidade da pessoa humana e o dever de proteção integral previsto no Estatuto do Idoso.

A autonomia da instituição não é absoluta, devendo observar sua função social e a prioridade de atendimento local, o que pode ser buscado por meios processuais adequados e com planejamento gradual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode impor obrigação de fazer em ação de cobrança sem pedido expresso, sob pena de julgamento extra petita.

A atuação incidental do Ministério Público não autoriza a alteração do objeto da demanda nem a imposição de medidas estranhas à lide.

A intervenção judicial na gestão de associação privada exige base legal específica e respeito à sua autonomia administrativa e financeira.

A remoção de idosos institucionalizados demanda estudo individualizado e plano de transição que assegure sua dignidade e integridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CPC, art. 492; Estatuto do Idoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003487-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

PARTE INTERESSADA
: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Agravo de Instrumento interposto pela INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS em razão da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança nº 5000635-52.2023.8.08.0013, acolheu requerimento incidental do Ministério Público para determinar que a ora Agravante promova, no prazo de 20 (vinte) dias, a rescisão de contratos celebrados com particulares e outros municípios, visando a liberação de vagas para idosos referenciados pelo Município de Castelo.

A Agravante ajuizou ação de cobrança contra o Município de Castelo, sustentando que continuou acolhendo idosos referenciados pelo ente municipal mesmo após o término do termo de colaboração, sem o correspondente repasse financeiro.

A controvérsia principal da ação originária é patrimonial, ou seja, a cobrança dos valores devidos pelo acolhimento institucional já prestado e dos valores vincendos enquanto não formalizada parceria regular.

No curso dessa ação de cobrança, o juízo de origem, acolhendo manifestação incidental do Ministério Público, determinou que a Agravante rescindisse, em 20 dias, contratos ou instrumentos equivalentes celebrados com particulares e com outros municípios, para devolver esses idosos à família ou à assistência social de origem e liberar vagas para idosos vulneráveis referenciados pelo Município de Castelo.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante sustenta, em síntese: a ocorrência de julgamento
extra petita
, por se tratar de ação de cobrança e não de obrigação de fazer; a violação à sua autonomia administrativa e financeira como associação privada e o risco humanitário e clínico decorrente da remoção abrupta dos idosos já institucionalizados.

O Município/Agravado, por sua vez, afirma que o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pode requerer medidas processuais incidentais; que há demanda local reprimida de idosos de Castelo aguardando acolhimento; que a finalidade institucional da ILPI é priorizar a população local e que não seria legítimo privilegiar acolhimentos externos ou particulares em detrimento de idosos vulneráveis do próprio município.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça adota posição intermediária, mas substancialmente favorável ao agravo. Reconhece a legitimidade do Ministério Público para atuar incidentalmente, porém conclui que essa atuação não pode modificar substancialmente o objeto da lide nem criar obrigação de fazer estranha ao pedido da ação de cobrança; além disso, reputa problemática a remoção compulsória sem estudo social e sem realocação segura e aponta risco à autonomia e à sustentabilidade da ILPI.

Inicialmente, impõe-se reconhecer o vício de incongruência que macula o provimento jurisdicional recorrido. A demanda de origem cinge-se, estritamente, ao pleito de cobrança de valores decorrentes de serviços prestados e não repassados pelo Ente Municipal. O capítulo da decisão que determinou a "reestruturação compulsória" da atividade institucional da Agravante desbordou, por completo, dos limites objetivos da lide.

Com efeito, o princípio da correlação, positivado no art. 492 do Código de Processo Civil, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida.
In casu
, conquanto o Ministério Público possua legitimidade para requerer medidas incidentais na defesa de interesses indisponíveis, tal prerrogativa não autoriza a mutação da causa de pedir ou do pedido em sede de ação de cobrança, transmutando-a em uma espécie de ação civil pública de obrigação de fazer.

Desse modo, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a atuação ministerial não pode "implicar modificação substancial do objeto da demanda". A imposição de rescisão contratual com terceiros estranhos ao processo configura, à evidência, provimento
extra petita
.

Prosseguindo, subsiste a necessidade de análise da ingerência do Poder Judiciário na gestão da Agravante. A Agravante constitui-se como associação privada, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira nos termos de seu Estatuto Social.

A decisão agravada, ao ordenar a rescisão compulsória de contratos legítimos com particulares e outros entes federados, interfere indevidamente na gestão interna da entidade. Tal medida revela-se ainda mais gravosa ao se considerar que a demanda originária decorre justamente da inadimplência ou insuficiência dos repasses do Município de Castelo.

Forçar a instituição a abdicar de fontes de custeio alternativas para depender, exclusivamente, de um Ente Público que já se mostra impontual, compromete a própria sustentabilidade financeira da entidade e, por via reflexa, a qualidade do serviço prestado a todos os residentes. A autonomia da vontade e a liberdade de associação, consagradas no art. 5º, inciso XX, da Constituição da República, devem ser preservadas frente a intervenções estatais desprovidas de base legal específica para a desconstituição de atos jurídicos perfeitos.

Sob o prisma humanitário, a ordem de desocupação em 20 dias ignora a fragilidade clínica e biopsicossocial dos idosos. A remoção compulsória e abrupta, sem o devido estudo social individualizado e sem um plano de transição seguro, configura nítida afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever de proteção integral assegurado pelo Estatuto do Idoso.

O acolhimento institucional gera a construção de vínculos afetivos e comunitários que, uma vez rompidos de forma violenta, podem acarretar danos irreversíveis aos assistidos.

Conquanto esse não seja o objeto da ação, cumpre salientar que a autonomia da Agravante não é absoluta. Por ser uma entidade que goza de utilidade pública e que opera, em larga escala, com recursos e imóveis vinculados ao interesse social — inclusive funcionando em imóvel doado pelo Município —, a ILPI deve estrita observância à sua missão institucional.

O argumento de que o acolhimento de particulares serve para "cobrir o buraco financeiro" é válido para afastar a ordem abrupta, mas não serve de salvo-conduto para que a instituição converta-se em entidade eminentemente mercantil, negligenciando a prioridade local e a demanda reprimida de idosos em vulnerabilidade em Castelo.

A prioridade de atendimento aos idosos do município de origem é diretriz legal e estatutária que não pode ser perenemente postergada sob a justificativa de conveniência financeira. Assim, embora a decisão deva ser reformada, não se está a chancelar um direito ilimitado à ocupação discricionária das vagas sem qualquer reordenamento futuro junto aos órgãos de assistência social (CREAS) e ao Conselho Municipal do Idoso.

DO EXPOSTO
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para (1) ANULAR a decisão agravada no capítulo que determinou a rescisão compulsória de contratos e a remoção de idosos, por reconhecer o vício de julgamento extra petita e a inadequação da via eleita, (2) RECONHECER a violação à autonomia administrativa da Agravante e o risco à sua sustentabilidade financeira e à integridade dos idosos diante de uma remoção sem planejamento e (3) RESSALVAR, contudo, que a presente decisão não impede que o Ministério Público ou o Município busquem, pelas vias processuais adequadas (como a Ação Civil Pública), o reordenamento das vagas e a observância da prioridade local, mediante plano de transição gradual e humanitário, respeitada a ampla defesa e o contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.